Tribunal: TJES
Processo: 5011660-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011660-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RECORRIDO: WILMA CARLA MONTEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011660-59.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
WILMA CARLA MONTEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 14049927) e por HOSPITAL PRAIA DA COSTA S.A. (ID 14148724) em face do acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que as condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A UNIMED sustenta omissão quanto à análise das provas que demonstrariam a inexistência de mora na autorização do exame, alegando que o procedimento foi autorizado imediatamente após solicitação formal. O HOSPITAL, por sua vez, aponta omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença e omissão quanto à análise das provas documentais relativas ao surto epidemiológico de dengue, que caracterizaria hipótese de força maior. Requerem, ao final, o saneamento das alegadas omissões, com atribuição de efeitos infringentes.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verificam os vícios alegados. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que restou configurada falha na prestação do serviço, pois a fornecedora não demonstrou ter atuado de forma hábil e tempestiva para evitar a interrupção ou demora na autorização do exame.

5. A manutenção integral da sentença implica rejeição lógica das preliminares suscitadas, não havendo obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão.

6. O inconformismo das embargantes revela mera tentativa de rediscutir o mérito, não cabível por meio de embargos de declaração.

7. Diante do exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem os vícios alegados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)